Tribunal: TJMT
Processo: 1073779-82.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073779-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICSSON LEONARDO SOARES DA SILVA - CPF: 888.405.061-87 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DO ANO DE 2023. TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LC/MT Nº 50/1998. IRDR Nº 04 DO TJMT (TEMA 4). COISA JULGADA AFASTADA. MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, manteve sentença que condenou a Administração ao pagamento da diferença das férias relativas ao ano de 2023, acrescidas do terço constitucional, em favor de professora contratada temporariamente. O agravante pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há coisa julgada material quanto ao pedido referente às férias de 2023;
(ii) avaliar eventual configuração de má-fé processual por suposta duplicidade de pedidos;
(iii) estabelecer se professores contratados temporariamente fazem jus às férias de 45 dias e ao terço constitucional, com base na LC/MT nº 50/1998 e no IRDR nº 04 do TJMT;
(iv) verificar a regularidade da decisão monocrática quanto à prescrição quinquenal e à aplicação da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática afasta corretamente a alegação de coisa julgada, pois a ação anterior abrangeu apenas os períodos de 2017 a 2022, não havendo identidade de pedidos nem de causa de pedir relativamente ao ano de 2023, conforme o art. 502 do CPC.

4.

A imputação de má-fé processual não se sustenta, pois a autora formulou pretensão referente a período aquisitivo distinto, inexistindo prova de conduta dolosa, ardilosa ou temerária, nos termos do art. 80, III, do CPC.

5.

O art. 56 da LC/MT nº 50/1998 assegura aos servidores temporários o mesmo direito às férias concedido aos efetivos, incluindo o terço constitucional previsto nos arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da CF/1988.

6.

A sucessão de contratações demonstrada pelas fichas financeiras de 2006 a 2023 evidencia o desvirtuamento do vínculo temporário, reforçando a incidência das normas protetivas aplicáveis aos servidores efetivos.

7.

O IRDR nº 04 do TJMT (Tema 4), de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), reconhece o direito de professores temporários da educação básica a 45 dias de férias com adicional de 1/3, sendo inaplicável qualquer restrição ao caso.

8.

O eventual gozo de férias durante o recesso escolar não afasta o dever de pagamento do terço constitucional, verba autônoma garantida diretamente pela Constituição.

9.

A decisão monocrática aplicou corretamente a prescrição quinquenal ao limitar a condenação às verbas posteriores a 05/12/2018, bem como observou a atualização segundo a EC nº 113/2021 e o Tema 905 do STJ.

10.

O agravo interno é manifestamente infundado, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há coisa julgada material quando o novo pedido versa sobre período aquisitivo distinto e fato superveniente.

2.

Professores temporários fazem jus às férias de 45 dias e ao terço constitucional, conforme os arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da CF/1988, art. 56 da LC/MT nº 50/1998 e IRDR nº 04 do TJMT.

3.

A sucessividade de contratações temporárias caracteriza desvirtuamento do regime excepcional e reforça a incidência de direitos próprios dos servidores efetivos.

4.

O pagamento do terço constitucional é obrigatório ainda que o servidor tenha usufruído férias no recesso escolar.

5.

A decisão que aplica a prescrição quinquenal e a EC nº 113/2021 encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

6.

O agravo interno infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 80, III, 502, 927, III, e 1.021, §4º; LC/MT nº 50/1998, art. 56; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); TJMT, Recurso Inominado nº 1051743-12.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025; STJ, Tema 905.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1073779-82.2023.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes para condenar a parte reclamada no pagamento da diferença das férias, referente ao ano de 2023.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do agravo interno e o consequente provimento do recurso inominado para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser provido em parte.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se quanto a pretensão de recebimento de férias e do terço constitucional pela parte autora referente ao ano de 2023, porquanto sustenta não ter recebido o valor devido em sua integralidade.

A decisão monocrática, datada de 30/09/2025 (ID. 305718876) restou assim consignada:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DO ANO DE 2023. TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR Nº 04 DO TJMT. APLICAÇÃO DA LC ESTADUAL Nº 50/1998. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora contratada temporariamente, condenando a Administração ao pagamento das férias relativas ao ano de 2023 acrescidas do terço constitucional, com correção monetária e juros, nos limites do Juizado Especial. A Reclamada alegou coisa julgada, má-fé processual, inaplicabilidade da LC nº 050/1998 a temporários e ausência de desvirtuamento da contratação. Requereu, ainda, a incidência da prescrição quinquenal e da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada material que impeça a análise do pedido referente ao ano de 2023; (ii) analisar a ocorrência de má-fé processual por suposta duplicidade de pedidos; (iii) definir se professores contratados temporariamente fazem jus ao gozo de férias e ao terço constitucional, à luz da LC estadual nº 050/1998 e do IRDR nº 04 do TJMT; (iv) avaliar a regularidade da sentença quanto à aplicação da prescrição quinquenal e da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação anterior com condenação limitada ao período de 2017 a 2022 não configura coisa julgada quanto ao pedido de férias de 2023, inexistindo identidade de pedidos e causa de pedir, nos termos do art. 502 do CPC.

4. Não há configuração de má-fé processual, uma vez que a autora apenas postulou verba relativa a novo período aquisitivo, não havendo prova de conduta dolosa, ardilosa ou temerária, conforme o art. 80, III, do CPC.

5. O art. 56 da LC nº 050/1998 assegura aos servidores temporários o mesmo direito às férias concedido aos efetivos, o que inclui o adicional de 1/3, conforme previsão dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.

6. A sucessividade das contratações, evidenciada por documentação hábil, caracteriza desvirtuamento do vínculo temporário, reforçando a incidência das normas protetivas previstas para servidores efetivos.

7. A tese firmada no IRDR nº 04 do TJMT (Tema 4), de observância obrigatória, reconhece expressamente o direito de professores temporários da educação básica a 45 dias de férias com adicional de 1/3, sendo inaplicável qualquer exclusão genérica desse grupo.

8. O efetivo gozo de férias durante o recesso escolar não exclui o dever da Administração de pagar o adicional constitucional de 1/3, cuja previsão decorre diretamente do texto constitucional.

9. A sentença respeitou a prescrição quinquenal ao limitar a condenação às verbas vencidas a partir de 05/12/2018, e aplicou corretamente os critérios de atualização previstos na EC nº 113/2021 e no Tema 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão anterior que abrange período distinto não configura coisa julgada material em relação a novo pedido baseado em fato superveniente.

2. Professores contratados temporariamente fazem jus ao gozo de férias e ao adicional de 1/3, conforme garantido pelos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CF/1988, art. 56 da LC nº 050/1998 e IRDR nº 04 do TJMT.

3. A sucessão de vínculos temporários, ainda que formalmente válidos, pode caracterizar desvirtuamento do regime excepcional, atraindo direitos equiparados aos dos servidores efetivos.

4. O gozo de férias não exime a Administração do pagamento do terço constitucional, cuja natureza é indenizatória e autônoma.

5. A correta aplicação da prescrição quinquenal e da EC nº 113/2021 preserva os limites legais da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 80, III, 502 e 927, III; LC/MT nº 050/1998, art. 56; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); TJMT, Recurso Inominado nº 1051743-12.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025, DJE 22.08.2025; STJ, Tema 905.

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Reclamante, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença de férias referentes ao ano de 2023 acrescidas do terço constitucional, com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação, respeitado o teto dos Juizados Especiais.

A Reclamada sustenta em suas razões recursais: (i) a ocorrência de coisa julgada, pois a Reclamante já teria sido contemplada por decisão anterior (proc. nº 1046744-84.2022.8.11.0001) quanto às férias pleiteadas; (ii) a existência de má-fé processual, por suposta tentativa de enriquecimento ilícito; (iii) a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 050/1998 aos professores temporários; e (iv) a ausência de comprovação de desvirtuamento da contratação temporária, conforme exigido pelo Tema 551 do STF. Subsidiariamente, requer a aplicação da prescrição quinquenal e da EC 113/2021.

Foram apresentadas contrarrazões, onde a Reclamante rebate os argumentos da Reclamada, demonstrando que o objeto desta ação é restrito ao ano de 2023, não contemplado na demanda anterior, afastando a alegação de coisa julgada ou duplicidade de pedidos. Reforça ainda que há previsão legal expressa para o pagamento das verbas em questão mesmo a servidores temporários (art. 56 da LC 050/98), além de demonstrar a ocorrência de sucessivas contratações que desvirtuaram a natureza temporária do vínculo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

Alegação de coisa julgada não procede, visto que a sentença recorrida delimitou com exatidão os efeitos da ação anterior, reconhecendo que os períodos de 2017 a 2022 foram abrangidos no processo n.º 1046744-84.2022.8.11.0001, razão pela qual julgou procedente apenas o pedido referente ao ano de 2023, afastando qualquer sobreposição. Assim, não há identidade de pedidos nem de causa de pedir capaz de configurar coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC.

Do mesmo modo, não se verifica má-fé processual, pois não restou comprovado que a parte utilizou o processo de forma ardilosa ou para obtenção de vantagem indevida, conforme exige o art. 80, III, do CPC. A mera reiteração de pleito em novo período aquisitivo não configura duplicidade, muito menos litigância desleal.

No mérito
, quanto ao direito material pleiteado, este se encontra amparado tanto na Constituição Federal (arts. 7º, XVII, e 39, § 3º), quanto na Lei Complementar Estadual nº 050/1998, cujo art. 56 estende explicitamente aos servidores contratados temporariamente as regras das férias previstas para os efetivos.

No caso concreto, a parte autora demonstrou ter sido sucessivamente contratada pelo Estado, inclusive apresentando fichas financeiras de 2006 a 2023, o que comprova o desvirtuamento da contratação temporária, violando a LC 600/2017 o que mesmo que não fosse considerado nesse caso, é pacífico o direito a percepção da diferença de férias no ano de 2023 ante a ausência de quitação.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade do IRDR nº 04 do TJMT, ela deve ser rejeitada. A tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4) reconhece expressamente o direito dos professores da educação básica,
inclusive os contratados temporariamente
, ao gozo de 45 dias de férias com o correspondente adicional de 1/3 sobre esse período.

Trata-se de tese de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC) e não há qualquer exceção legal aplicável ao caso concreto.

Quanto à alegação de que o Reclamante já teria usufruído férias e recebido remuneração durante os períodos de recesso letivo, isso não exime o município do pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias.

Gozo de férias não se confunde com o pagamento do terço constitucional, cuja incidência decorre diretamente do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

Quanto à suposta proporcionalidade em razão do tempo de contratação, a Reclamante pleiteia apenas os períodos efetivamente trabalhados e a sentença reconheceu expressamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação aos últimos cinco anos. O pagamento proporcional de férias na rescisão contratual tampouco exime o ente público da obrigação de complementar o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias.

Por fim, a sentença observou adequadamente a prescrição quinquenal, excluindo parcelas anteriores a 05/12/2018 e aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros, conforme a EC 113/2021 e o Tema 905 do STJ.

Conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS 15 DIAS ADICIONAIS DE FÉRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto por Eliene Rezende Tavares contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, afastando a condenação ao pagamento de FGTS, mas mantendo a condenação relativa ao adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias. A agravante alega nulidade contratual por sucessivas contratações temporárias, continuidade do vínculo e violação ao art. 18, III, da LC nº 600/2017, além de invocar o Tema 191 do STF e o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para fundamentar o pedido de FGTS.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários sucessivos celebrados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso configuram nulidade contratual, com consequente direito ao FGTS; (ii) definir a manutenção da condenação ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias, conforme jurisprudência do TJMT.

3. A contratação da agravante deu-se nos termos da LC nº 600/2017, que autoriza a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público na educação estadual, observando os requisitos formais previstos em lei.

4. Não há nos autos prova inequívoca de continuidade ininterrupta nem de vício formal capaz de ensejar a nulidade contratual. Os vínculos decorreram de necessidade administrativa justificada, dentro das hipóteses legais de contratação temporária.

5. O Tema 191 do STF assegura o direito ao FGTS apenas em casos de nulidade contratual declarada em razão do art. 37, § 2º, da CF/1988, hipótese não configurada no caso, por ausência de irregularidade na contratação.

6. A alegada violação ao art. 18, III, da LC nº 600/2017 não foi comprovada de forma inequívoca pela agravante, não se desincumbindo esta do ônus de demonstrar irregularidade no intervalo mínimo entre contratações.

7. Mesmo em caso de eventual irregularidade, tal circunstância não transmuda a natureza do vínculo temporário para celetista, não gerando direito automático ao FGTS.

8. Quanto ao adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias, correta a manutenção da condenação, em conformidade com o Tema 04 do TJMT, que reconhece o direito aos professores temporários em exercício em sala de aula.

9. Agravo interno desprovido. (N.U 1051743-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto, Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Infere-se, portanto, que a decisão monocrática apreciou de forma suficiente a matéria, analisando as circunstâncias do caso à luz das provas constantes dos autos e da legislação pertinente, não havendo fundamento que justifique a reforma pretendida. Os fundamentos adotados pela decisão monocrática encontram amparo na jurisprudência aplicável, especialmente na tese fixada pelo TJMT no IRDR - Tema 04, que reconhece aos professores em efetivo exercício em sala de aula o direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional correspondente, razão pela qual não se vislumbra qualquer possibilidade de alteração do entendimento firmado.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025